Tribunal: TJDFT
Processo: 0702607-93.2025.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 147, §1o, DO CP, E ART. 24-A DA LEI 11.340/2006). DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA DA CULPABILIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. UTILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ARQUIVADOS E ATOS INFRACIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME ABERTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela defesa do réu contra sentença condenatória que o condenou pelos crimes de ameaça (art. 147, § 1o, CP) e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, Lei 11.340/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a utilização de procedimentos arquivados e atos infracionais pode fundamentar a valoração negativa da culpabilidade e da conduta social na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se, afastadas as circunstâncias judiciais negativas, é cabível a fixação do regime inicial aberto; (iii) determinar se é compatível a manutenção da prisão preventiva com o regime aberto fixado na condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização de inquéritos arquivados para negativar a culpabilidade viola o princípio da presunção de inocência e o art. 59 do CP, pois não pode haver agravamento da pena com base em fatos não comprovados judicialmente. A Súmula 444 do STJ veda expressamente o uso de inquéritos ou ações penais em curso para agravar a pena-base, entendimento que, por identidade de razões, abrange procedimentos arquivados.
5. Assim, no caso analisado, impõe se excluir a avaliação negativa da culpabilidade e conduta social, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal.
6. Sendo o réu primário e ausentes circunstâncias desfavoráveis, o regime inicial de cumprimento deve ser o aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
7. Alterado o regime de cumprimento de pena para o aberto, impõe-se que o réu seja, de imediato, colocado em liberdade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, arts. 59, 68, 70, 147, § 1o, 33 § 2o “c”; CPP, arts. 312 e 387 § 2o; Lei 11.340/2006, arts. 5o, II, e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 444; STJ, Tema Repetitivo 1.077 (REsp 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23.06.2021, DJe 01.07.2021); STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05.11.2019, DJe 22.11.2019.